Tribunal: STF
Processo: AR 2992
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MÉRITO NÃO ANALISADO. SÚMULA 249/STF. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou sequência à ação rescisória com fundamento na Súmula 249/STF, ante a ausência de apreciação da questão de mérito, e na impertinência do disposto no art. 966, § 5º, do CPC.



    2. O agravante sustenta examinado o mérito no acórdão preferido na reclamação, objeto da rescisória, e pondera desconsideradas as previsões contidas no art. 966, §§ 2º e 5º, do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível ação rescisória voltada à desconstituição de acórdão prolatado em reclamação constitucional e cuja sequência foi negada ante a evocação de paradigmas desprovidos de eficácia vinculante e a inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, preconizado no art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez não interposto extraordinário, no que não abordado o mérito da controvérsia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão rescindenda limitou-se a reconhecer a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e o descabimento da reclamação constitucional, com alegada base em contrariedade a verbetes desprovidos de eficácia vinculante, sem adentrar o mérito da controvérsia.



    5. Não tendo sido examinado, no acórdão rescindendo, o tema de fundo, mostra-se inadequada a ação rescisória formalizada com alegada base no art. 966, V, §§ 2º e 5º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com fixação de honorários advocatícios, observada a suspensão a que alude o art. 98, § 3º, do CPC.